Tribunal: STF
Processo: RE 91721
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
- Horas extras. Prestadas com habitualidade integram a jornada de  trabalho e seu valor adere ao salário.
II. Contrariedade aos arts. 8, XVII, b, 153, § 2º e 165, VI, da Constituição, inexistente.
III. Recurso extraordinário não conhecido.